Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713776-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ROSARIO S/A AGRAVADO: CLINICA VILLAS BOAS S/A DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição do agravo interno pela agravante (ID 26222994), intime-se a agravada, Clínica Villas Boas S.A., para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator